Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724474-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANZ GEORG KARL GRUBER, GLORIA CECILIA ALVAREZ DE GRUBER RECORRIDOS: ZALINA FAGUNDES TOLEDO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 2. O juízo do Distrito Federal é absolutamente incompetente para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste litígio, uma vez que a causa deverá ser submetida, em razão da competência absoluta, ao juízo da Comarca de Formosa/GO. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 47 do Código de Processo Civil, sustentando que a ação de usucapião deveria tramitar na Vara Cível de Planaltina/DF e não, em Goiás, porquanto entendem que o imóvel se encontra localizado no Distrito Federal. Articulam que, em se tratando de usucapião de bem imóvel, o foro competente seria o da situação do bem, embora esse tenha sido registrado em cartório de outra localidade. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 47 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso, os documentos acostados aos autos (ID 15275003, ID 152750011 e ID 10016440 dos autos de origem) e ID 27719943, destes autos, indicam que o imóvel usucapiendo está registrado no cartório da Comarca de Formosa/GO (ID 27719943). Os demais documentos acostados pelo recorrente são declarações feitas pelo agravante junto a Órgãos Públicos do Distrito Federal e não se contrapõem ao documento do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO” (ID 41445168). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta, da situação da coisa, porquanto regida pelo princípio forum rei sitae. Precedentes do STJ” (REsp 1.193.670/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/2/2015). Igual teor: CC 193.330, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Ademais, quanto à tese de que o foro competente seria o da situação da coisa, embora esse tenha sido registrado em cartório de outra localidade, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027